Tribunal: TJMT
Processo: 0032080-52.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Vistos, etc.
O apelante é assistido desde o inicio do processo pela Defensoria Pública, que juntou. na contestação. a documentação necessária; conforme é cediço, a assistência judiciária prestada por referido órgão depende de prévia comprovação da condição de hipossuficiência do assistido.
Assim sendo, considero que, uma vez comprovada a insuficiência de recursos para assistência pela Defensoria Pública, não há dúvidas que a parte não dispõe de recursos para custeio dos ônus sucumbenciais sem prejuízo de seu próprio sustento.
Deve, pois, ser concedida a gratuidade judiciária ao apelante.
Intimem-se as partes.
Decorrido o prazo legal, sem irresignação, faça-me conclusos para o mérito.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator